Tribunal: TJPA
Processo: 0809147-84.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2022-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0809147-84.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: FABRICIO FIGUEIREDO SALES

AGRAVADO: EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL – AGRAVO EM EXECUÇÃO – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL DO APENADO – EXISTÊNCIA DE FALTA GRAVE COMETIDA HÁ 04 ANOS – FUGA E RECAPTURA COM COMETIMENTO DE NOVO DELITO – COMPORTAMENTO CARCERÁRIO SATISFATÓRIO DESDE ENTÃO – REQUISITOS SUBJETIVOS E OBJETIVOS DO ARTIGO 83 DO CP PREENCHIDOS – DECISÃO CASSADA – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
In casu
, o agravante registra apenas uma fuga do Estabelecimento Penal, ocorrida em 23/01/2018, com recaptura após prática de novo delito em 26/08/2018, não existindo notícias que após esses fatos cometeu novo delito ou outras condutas que desabonem seu bom comportamento, bem como, em consulta à certidão carcerária nos autos de origem (174.1 SEEU), o apenado apresenta bom comportamento carcerário, sem registro do cometimento de falta grave nos últimos 12 meses.

2. Segundo a certidão carcerária nos autos de origem (174.1 SEEU), nesse lapso temporal tiveram a ocorrência de outros benefícios, tais como progressão para o regime semiaberto em 20/02/2020 e regime aberto em 30/06/2021; e saídas temporárias, em 07/11/2020, 12/01/2021, 17/05/2021 e 06/09/2021, tendo o agravante retornado à casa penal nas datas designadas sem notícias de novos delitos, o que demonstra a aptidão do agravante para o convívio social e a boa-fé no dever de cumprir sua pena.

3.
Conheço do recurso e dou-lhe provimento
, a fim de reformar a decisão agravada, concedendo ao agravante o benefício do livramento condicional, cujas condições serão específicas pelo juízo da Vara de Execuções Penais de Belém/PA, pois preenchidos todos os requisitos legais

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade,
conhecer e dar provimento ao Agravo em Execução, nos termos do voto do relator.

36ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, realizada no período de 21 a 29 de novembro de 2022.

Julgamento presidido pelo(a) Desembargador(a) Eva do Amaral Coelho

Belém – PA, 30 de novembro de 2022.

José Roberto
Pinheiro Maia
Bezerra
Junior

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto por
FABRÍCIO FIGUEIREDO SALES
, irresignado com a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém/PA, que, nos autos do Processo de Execução n.º 0026435-15.2017.8.14.0401, indeferiu o benefício do livramento condicional requerido em favor do apenado.

Em
razões recursais (Num. 10071265 – Págs. 01/06)
, alega a defesa que o agravante cumpre pena atualmente em regime aberto com monitoramento eletrônico, tendo alcançado o direito à concessão do livramento condicional em 23/06/2021.

Aduz, todavia, que o juízo de execuções, com fulcro no art. 83, inciso III do CP, com redação dada pela Lei 13.964/19, indeferiu o pedido de livramento condicional, ressaltando o cometimento de falta grave (fuga) pelo apenado em 23/01/2018 e a prática de novo delito em 26/08/2018.

Não obstante, sustenta que não deve ser mantido tal entendimento, na medida em que a certidão carcerária datada de 14.12.2021, aponta bom comportamento carcerário e que o entendimento do juízo de primeiro grau representa “a
defesa do direito penal do inimigo em que a vida pregressa do apenado será sempre uma marca para o seu futuro
”, pois a falta grava ocorreu em 2018, tendo sido apurada e o agravante cumprido a respectiva sanção com a regressão do regime
, e desde 26/08/2018 cumpre a pena sem quaisquer novas faltas.

Pugna, portanto, pela reforma da decisão proferida pelo juízo das execuções, com a consequente concessão do livramento condicional ao agravante.

Em
contrarrazões (Num. 10071268 – Págs. 01/04)
, o
Parquet
de 1º Grau manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso para que ao recorrente seja concedido o livramento condicional, pois apesar da
necessária a comprovação do comportamento satisfatório durante toda a execução da pena, nos termos no art. 83, III, do CPB, no caso em concreto, o agravante empreendeu uma única fuga no curso da execução penal, assim tal registro não constitui impedimento permanente para a concessão do livramento condicional, de forma que o apenado pode após o decurso de prazo razoável, comprovar que não mais descumpriu as normas de execução penal.

Instado a se manifestar, o Juízo da Vara de Execuções Penais, por meio de decisão (Num. 10071272 – Pág. 1/2), manteve a decisão agravada.

Nesta Superior Instância,
o Ministério Público de 2º Grau
,
pronunciou-se pelo conhecimento e
improvimento
do Agravo em Execução (Num. 10455133– Pág. 1/5).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do agravo.

Insurge-se a defesa contra a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém/PA, que, nos autos do Processo de Execução n.º 0026435-15.2017.8.14.0401, indeferiu o benefício do livramento condicional requerido em favor do apenado, em razão de fuga empreendia em 23/01/2018 e prática de novo delito em 26/08/2018, no curso na execução penal, não satisfazendo o requisito subjetivo para concessão do benefício pleiteado.

O agravante, argumenta, em resumo, que preenche os requisitos subjetivos e objetivos para deferimento da medida, notadamente diante da certidão carcerária atestando seu
bom comportamento e que a única falta disciplinar ocorreu em 2018, o qual já foi apurada e o agravante já cumpriu a respectiva sanção pela regressão de regime, e desde 26/08/2018 cumpre a pena sem quaisquer novas faltas.

Pois bem.

O livramento condicional tem o condão de reduzir os malefícios da prisão e facilitar a reinserção social, através de uma antecipação da pena, tendo os requisitos elencados no artigo 83 do CP, pressupostos esses que tem natureza subjetiva e objetiva.

No que se trata dos requisitos objetivos, conforme se observa do espelho do atestado de pena (ID – Num. 10071280 - Pág. 1/2), o agravante cumpre pena total de 10 anos, 10 meses e 12 dias, em virtude de duas condenações, uma por roubo qualificado, outra por cárcere privado e ameaça; tendo cumprido 1/3 (um terço) da pena, atingiu o lapso temporal necessário à concessão do benefício no dia 23/06/2021.

No que tange aos requisitos subjetivos, não obstante o cometido de uma falta grave no curso na execução penal, da leitura do termo de audiência do PAD instaurado para apuração da falta grave (Num. 10071285- p. 1/3), constato que a fuga empreendida pelo agravante ocorreu em 23/01/2018, com recaptura após prática de novo delito em 26/08/2018, razão pela qual na audiência realizada no PAD, o juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém determinou a regressão de regime do apenado ao regime fechado, e a falta grave teve reflexo na situação de conduta carcerária por 12 meses, ou seja até 25/08/2019 foi classificada como mau comportamento.

Assim, a única falta grave que consta no cumprimento da pena decorre de uma fuga e recaptura com novo delito no ano de 2018, não existindo notícias que após esses fatos cometeu novo delito ou outras condutas que desabonem seu bom comportamento, bem como, que em consulta à certidão carcerária nos autos de origem (174.1 SEEU), o apenado apresenta bom comportamento carcerário, sem registro do cometimento de falta grave nos últimos 12 meses.

Além disso, segundo a certidão carcerária nos autos de origem (174.1 SEEU), nesse lapso temporal tiveram a ocorrência de outros benefícios, tais como progressão para o regime semiaberto em 20/02/2020 e regime aberto em 30/06/2021;

e saídas temporárias, em 07/11/2020, 12/01/2021, 17/05/2021 e 06/09/2021, tendo o agravante retornado à casa penal nas datas designadas sem notícias de novos delitos, o que demonstra a aptidão do agravante para o convívio social e a boa-fé no dever de cumprir sua pena.

Diante do exposto, há elementos nos autos a autorizar a presunção de que o agravante não voltará a cometer outros delitos.

Desse modo, entendo ser cabível o livramento condicional diante da boa conduta do agravante e do cumprimento dos demais pressupostos, motivo pelo qual reformo a decisão do juízo
a quo,
para concedê-lo ao recorrente, devendo o juiz da VEP especificar as condições a que fica subordinado o livramento, consoante o disposto nos artigos 83 e s. do CP.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de reformar a decisão agravada, concedendo ao agravante o benefício do livramento condicional, cujas condições serão específicas pelo juízo da Vara de Execuções Penais de Belém/PA, pois preenchidos todos os requisitos legais, consoante fundamentação supra.

É o voto.

Belém/PA, 30 de novembro de 2022
.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 30/11/2022